Tribunal: TJES
Processo: 5009905-35.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009905-35.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO FIM ALTOE
RECORRIDO: ANGELITA COSTA CASTILHOS e outros (4)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5009905-35.2025.8.08.0012

RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO FIM ALTOE

RECORRIDOS: ANGELITA COSTA CASTILHOS, DAIANE MARTINS BASTOS, BANCO BRADESCO S.A., PAGSEGURO INTERNET S.A., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: Turma Recursal - 5ª Turma

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO ESTELIONATO/EXTORSÃO VIA PIX. REPROPOSITURA DE AÇÃO ANTERIORMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REPROPOSITURA DA DEMANDA NO MESMO FORO APÓS EXTINÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DO VÍCIO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro o benefício da Justiça Gratuita.

3. A sentença guerreada extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, ao constatar que a demanda era idêntica à outra movida anteriormente (processo nº 5009123-28.2025.8.08.0012), que havia sido extinta sem mérito por incompetência territorial.

4. O Recorrente reside em Lake Carolyn Pkwy, Irving, Texas/EUA e fundamentou a competência territorial na filial de um dos Réus (Banco Bradesco S.A.), localizada em Cariacica/ES.

5. Em que pese o argumento do Recorrente de que a extinção anterior não impede a repropositura, a reiteração da ação sem a correção do juízo competente torna a intervenção estatal desnecessária/inútil, tal como afirmado na sentença, devendo ser mantido o julgado de extinção por falta de interesse de agir.

6. Registra-se, por oportuno, que
a incompetência do juízo de origem foi reconhecida em sentença transitada em julgado
, da qual não se insurgiu o autor, ora recorrente, na ocasião.

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, pelo recorrente. Suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da AJG.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)